Tribunal: TJSP
Processo: 1020073-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE. PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA NÃO DECLARADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO TJSP E STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A má-fé do segurado não se presume. Nem pode a seguradora recusar o pagamento com base na omissão do segurado em informar a preexistência da doença se, de fato, não realizou exames médicos nem exigiu quaisquer

Ementa:
SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE. PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA NÃO DECLARADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO TJSP E STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A má-fé do segurado não se presume. Nem pode a seguradora recusar o pagamento com base na omissão do segurado em informar a preexistência da doença se, de fato, não realizou exames médicos nem exigiu quaisquer documentos médicos do proponente, aceitando a proposta em verdadeira assunção do risco do negócio.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020073-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS S/A, é apelada MARIA VANIA MOREIRA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020073-06.2019.8.26.0003
Apelante: ITAÚ SEGUROS S/A
Apelado: MARIA VANIA MOREIRA DE SOUZA (Justiça Gratuita)
Comarca: SÃO PAULO – FORO REG. JABAQUARA – 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Samira de Castro Lorena
V O T O No 48645
SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR MORTE.
PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA NÃO DECLARADA.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO.
PRECEDENTES
DO
TJSP
E
STJ.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A má-fé do segurado não se presume. Nem pode a
seguradora recusar o pagamento com base na omissão do
segurado em informar a preexistência da doença se, de fato,
não realizou exames médicos nem exigiu quaisquer
documentos médicos do proponente, aceitando a proposta
em verdadeira assunção do risco do negócio.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária que MARIA VANIA MOREIRA DE SOUZA promove em face de
ITAÚ SEGUROS S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 386/390,
cujo relatório se adota, que condenou a requerida “ao pagamento de 100%
do capital segurado relativamente ao contrato de seguro de vida no
1.93.009053297 (R$ 33.000,00 - fls. 307/308), atualizado monetariamente,
pela Tabela Prática do TJSP, a contar da data da contratação e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”, além de condená-la
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorre a requerida Itaú Seguros S/A
(fls. 393/412). Alega, preliminarmente, a nulidade da r. sentença pela não
realização de prova pericial. No mérito, sustenta que o segurado omitiu
doença preexistente no momento da contratação, a afastar a cobertura por
expressa previsão contratual. Requer o provimento do recurso para que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença seja anulada ou, alternativamente, julgada improcedente.
Preparado (fls. 414/414), o recurso foi remetido com
contrarrazões às fls. 417/428.
É o relatório.
2. Trata-se de ação de cobrança de indenização de
seguro de vida, a qual foi negada em sede administrativa com fundamento
na exclusão da cobertura, porque a morte supostamente ocorrera em
consequência de doenças preexistentes à contratação e não declaradas na
proposta de adesão, quais sejam, hipertensão, diabete melitus e infarto
agudo do miocárdio), que teriam levado ao óbito.
Respeitado o entendimento contrário, o recurso da
seguradora deve ser improvido.
Inicialmente não há que se falar em nulidade da r.
sentença pela ausência de prova pericial médica indireta, pois inútil ao
deslinde da causa.
Isso porque, no caso concreto, o óbito ocorreu por
“Cardiopatia isquêmica, infarto do miocárdio antigo, aterosclerose” (fls. 32),
sendo que a apólice apresenta declaração pessoal de saúde e atividade do
cliente com a redação: "O cliente presta as seguintes declarações de saúde
e atividade, ciente que declarações não verdadeiras, incompletas ou
omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação desta proposta
ou no preço do seguro, implicam a perda do direito a indenização. Os
relatórios e exames médicos solicitados serão analisados exclusivamente, e
em caráter confidencial, pela gerência médica da seguradora” (fls. 311).
E, como a má-fé não se presume, não pode a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora recusar o pagamento com base na omissão do segurado em
informar a preexistência de doença se, de fato, não realizou exames
médicos nem exigiu quaisquer documentos médicos do proponente,
aceitando a proposta em verdadeira assunção do risco do negócio.
Esse, aliás, o teor da súmula 609 do c. Superior
Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos
prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Nesse sentido, aliás, esse Tribunal de Justiça já
decidiu:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Financiamento imobiliário – Seguro de vida
prestamista - Doença preexistente - Autor afirma que sua esposa ao
contratar o financiamento não teve má-fé ao omitir ser portadora de
câncer de mama - Segurada que firmou contrato de financiamento e
contrato acessório de seguro após três anos da realização da
mastectomia - Contratante acreditava estar curada - Recidiva da doença
que ocorreu somente em 2009 - Apelante que não comprovou a má-fé da
segurada - Não exigência, ademais, de exames prévios por parte da
seguradora, tendo aceitado as declarações da preponente e recebido os
prêmios - Seguradora e Apelante assumem o risco do negócio -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Obrigação de
indenização configurada (...) - Recurso não provido1.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – DOENÇA
PREEXISTENTE - NEOPLASIA DE PÂNCREAS - TRATAMENTO E
RECUPERAÇÃO – CONTRATAÇÃO POSTERIOR - ÓBITO POR
RECIDIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO. O fato de o segurado firmar a proposta de
seguro, ressalve-se, sem que lhe fosse exigido qualquer histórico de
saúde ou atividade, não demonstra má-fé, pois, conquanto demonstrado
que antes de celebrar o contrato o segurado havia sido diagnosticado
com neoplasia de pâncreas, há provas de que ele fora submetido a
cirurgia e tratamento, cujo acompanhamento indicava ausência de
lesões residuais e recidiva, ratificados por relatório médico que
confirmava que estava assintomático e realizando suas atividades
diárias, somente sobrevindo reincidência da doença quando já em
vigência o pacto.
(...) Dessa forma, não se pode concluir tenha o segurado agido
de má-fé ao pactuar o seguro, acreditando que se encontrava curado e,
ademais, sem exigência de preenchimento de histórico de saúde a
1
TJSP, Ap 0050873-94.2012.8.26.0224, 24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Denise
Andréa Martins Retamero, j. 29.06.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividade. Assim, não há que se falar em preexistência como condição
de exclusão da responsabilidade do segurador, revelando-se, neste
aspecto, injusta a recusa ao pagamento do sinistro. Como bem
observado pelo magistrado singular, a seguradora desinteressou-se em
promover exames médicos para melhor avaliação do risco, assumindo,
assim, ela mesma, o risco do negócio2.
SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO – Doença preexistente – Contrato
de risco para ambas as partes – Aceitação da proposta – Exames
prévios – Não ocorrência – Má-fé não comprovada – Indenização
devida – Danos morais – Não configurados – Recurso parcialmente
provido.
[Da declaração de voto vencedor]: O contrato de seguro
menciona apenas, genericamente, a preexistência de doenças ou
cirurgias. Mas para caracterizar a malícia do segurado, indispensável a
declaração de seu próprio punho no sentido de que não tem nenhuma
das moléstias que habitualmente aparecem nos contratos desse tipo. A
propósito, a forma com que redigida a proposta de seguro traz
dificuldades a quem não está habituado a este tipo de instrumento. Falta-
lhe a indispensável clareza, de modo que a parte saiba inequivocamente
do que se trata3.
No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA ATRELADO A
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR
DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a seguradora não
pode se eximir do dever de indenizar, alegando doença preexistente, se
não comprovou a má-fé do segurado. 2. Orientação que se aplica
independentemente da peculiaridade de se tratar de seguro de vida
obrigatório atrelado a financiamento imobiliário. Precedente. 3.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento4.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo
sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não
pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-
fé do segurado pela omissão da existência de doença preexistente.
2
TJSP, Ap 4000972-53.2013.8.26.0451, 35a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Clóvis
Castelo, j. 10.03.2014.
3
TJSP, Ap 9085558-74.2006.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Melo
Bueno, j. 29.08.2011.
4
STJ, EDcl no REsp 161.609/DF, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 26.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes específicos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO5.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SEGURO
DE
VIDA.
DOENÇA
PREEXISTENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. DEVER
DE INDENIZAR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE
MULTA. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora
não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de
informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos,
ou não houve prova de má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo
regimental não provido com aplicação de multa6.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA
PREEXISTENTE. EXAME PRÉVIO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ DO
SEGURADO NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de origem
decidiu de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao
determinar o pagamento do valor correspondente à indenização
securitária ao beneficiário do contrato de seguro, afirmando que a
alegação de doença preexistente não teria o condão de afastar o dever
de indenizar, uma vez que não foram exigidos prévios exames do
segurado e não foi comprovada sua má-fé. Assentou, ainda, que a ora
agravante possuía conhecimento acerca do estado da saúde do falecido.
2. Ademais, a desconstituição da conclusão a que chegaram as
instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório, o que encontra empeço no enunciado 7 da Súmula desta
Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento7.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, e
5
STJ, AgRg no REsp. 1.186.876/PB, 3a., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ
14.08.2012.
6
STJ, AgRg no AREsp 104.987/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.03.2013.
7
STJ, AgRg no AREsp 11.056/RS, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.09.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ8 do Superior
Tribunal de Justiça, e considerando o improvimento ao recurso, majora-se a
verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
8
...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. “85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, §
11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas
de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)